Tribunal: STF
Processo: ARE 1557700
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL.CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.SONEGAÇÃO FISCAL.ART. 1,I,DA LEI 8.137/90.SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.APELO ACUSATÓRIO.IMPUTAÇÃO AO SÓCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA.PROVA CABAL DA ATUAÇÃO DO RÉU COMO GESTOR DA PESSOA JURÍDICA.DOLO COMPROVADO.RÉU CONDENADO POR AMBOS OS CRIMES.PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO SEGUNDO DELITO.PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.APELO ACUSATÓRIO PROVIDO.SENTENÇA REFORMADA.



    1. Os documentos anexados aos autos comprovam que, nas mais diversas datas ao longo de duas décadas, a pessoa que se apresentava como administrador da empresa era o réu, que inclusive figurou por diversas vezes como único representante da pessoa jurídica nos negócios realizados pela sociedade, inexistindo elementos capazes de atribuir a outrem a responsabilidade pelos atos de gestão praticados em nome da empresa. Comprovação cabal da autoria delitiva. 



    2. Não é crível que uma empresa familiar vendida por mais de R$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais) fosse gerida por seus funcionários, sem que o patrão tivesse conhecimento e/ou concordasse com as informações prestadas por tais empregados em nome de sua empresa. A mera afirmação de que o réu era pessoa simples, sem conhecimento contábil e financeiro, é circunstância que jamais serviu de empecilho para que ele decidisse liderar a construção de um negócio multimilionário que chegou a empregar centenas de trabalhadores. Não se pode negar a significativa experiência acumulada pelo réu ao longo de anos de trabalho nas atividades relacionadas ao comércio de fumo, muito menos se pode afastar a responsabilidade do réu pelos atos praticados em nome da empresa que ele possuía e administrava.



    3. Apelo acusatório provido para condenar o réu pela prática dos crimes descritos na denúncia (art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90), com o reconhecimento, na hipótese de ausência de recurso ministerial, da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao Fato 2, considerando a pena aplicada e o decurso do prazo prescricional, reduzido pela metade, na forma do art. 115 do Código Penal, desde o recebimento da denúncia até a presente data.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 956302 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 895), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente